Tribunal: STF
Processo: Rcl 57360
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de São José dos Pinhais alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inobservado, no Processo n. 0000063-14.2022.8.16.0202, o enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Narra ter o órgão reclamado dado provimento a apelação para o fim de determinar ao ente municipal o enquadramento da parte ora beneficiária no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, com consequente aumento remuneratório proporcional à majoração.



    Enfatiza que a a Lei Complementar municipal n. 02, de 25 de março de 2004, instituiu a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para advogados e previu a opção de nomeação na nova jornada laboral apenas para os futuros servidores, cujos concursos já estivessem homologados e em validade até o início da vigência da mencionada lei, não sendo esse o caso da parte beneficiária, que já se encontrava em pleno exercício de suas funções.



    Sustenta que tal determinação importa em aumento de vencimentos por via judicial, com arrimo no princípio da isonomia, o que traduz violação ao paradigma ora invocado.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado 339 da Súmula desta Corte, encontra-se fixado no enunciado vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos. Esta Corte tem asseverado que eventuais injustiças na política remuneratória do ente público devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo. 



    Assentadas essas premissas, passo à analise das razões do ato reclamado, das quais transcrevo o seguinte trecho:



     [...] passo à analise do mérito no que tange ao direito, ou não, do apelante a optar pela carga horária semanal de trabalho em 20 (vinte) horas ou 40 (quarenta) horas semanais. Para tanto, faz-se necessária a análise do que dispõe a Lei Complementar nº 02/2004 do Município de São José dos Pinhais.



    Para tanto, faz-se necessária a análise do que dispõe a Lei Complementar nº 02/2004 do Município de São José dos Pinhais.



    Da leitura do artigo 12, infere-se que a carga horária para o cargo de advogado é de 40 (quarenta) horas semanais, com 8 (oito) horas diárias, salvo nos casos de compensação ou revezamento.



     Entretanto, havia advogados que se submetiam a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão de terem sido aprovados em concurso público cuja carga horária era esta. Então, o legislador no artigo 20 da LC 02/2004 previu, in verbis: 



    Art. 20. A partir desta Lei Complementar, não mais será aberto concurso para jornada de 20 (vinte) horas semanais, para os cargos Advogado, Assistente Social, Biólogo, Farmacêutico-Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Maestro, Médico Veterinário, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, e Técnico em Laboratório. 



    § 1º O servidor ocupante de um dos cargos especificados que permanecer na jornada de 20 (vinte) horas semanais, perceberá vencimentos proporcionais aos definidos na Tabela de Vencimentos, sendo que após sua aposentadoria, falecimento, exoneração ou demissão, a respectiva vaga será transformada para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 04, de 02.07.2004). 



    A parte destacada na norma acima mencionada nos leva a conclusão de que havia a possibilidade de alteração da carga horária para os servidores que até então cumpriam a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, se assim não fosse, não usaria a expressão “que permanecer”, mas sim “permanecerão”. 



    Portanto, há a necessidade de identificação apenas quanto a quem competia a definição de qual das cargas horárias deveria se submeter o servidor, se trata-se de ato discricionário da administração pública, ou se seria a opção facultada ao servidor. 



    Analisando a norma em questão, é clara a intenção do legislador de extinguir a carga horária de 20h semanais dentre outras, para a função de advogado. A partir do vigor da norma, todos os advogados passariam a exercer a jornada de 40h semanais. 



    Não há discricionariedade alguma em manter servidores que ocupem os cargos descritos pelo artigo 20 da LC nº 02/2004 na jornada anterior se esta não for a vontade deste, já que há expressa manifestação de vontade do Município na adesão ao novo regime. 



    Insta salientar, que autor/apelante trouxe provas aos autos de que o Município de fato entende pela necessidade de aumento da carga horária dos advogados de 20h para 40h semanais, não apenas com a criação da LC nº 02/004, mas também com a abertura de concursos públicos sempre com carga de 40h semanais (LC nº 14/2005, LC nº 47/2019). 



    Além da demonstração de aumento da demanda de trabalho através do requerimento de providência dos advogados municipais dirigido à procuradoria (mov. 1.11 – autos originários) e parecer da desta que afirma a iminente necessidade de complementação de mão de obra específica para o cargo de advogado público/procurador do município (mov. 1.9 – autos originários). 



    Com relação ao artigo 22 da Lei em comento, apesar da alegação da administração pública de que a norma não se aplicaria ao caso do apelante, visto que este já teria sido nomeado, entendo que a utilização de tal argumento para a negativa de troca da carga horária semanal é uma violação ao princípio da isonomia.



    É cediço que o princípio constitucional da isonomia assegura a todos o mesmo tratamento fático-jurídico. 



    Por conseguinte, entendo que o provimento da apelação, concedendo a segurança, para o enquadramento do apelante no regime de jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a contar da data do seu pedido administrativo, com o recebimento dos vencimentos dai correntes, é a medida que se impõe.



    O caso ora versado diverge substancialmente das premissas atreladas ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Em primeiro lugar, inexiste no caso o vácuo legislativo reclamado pelo enunciado sumular. O órgão judiciário baseou seu pronunciamento na Lei Complementar nº 02/2004, do Município de São José dos Pinhais, a qual disciplina a jornada de trabalho do advogado daquele ente municipal, sendo precisamente essa a celeuma ora em exame. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal determinar, na via reclamatória, a correta interpretação a ser dada aos dispositivos da indigitada lei.



    Em segundo lugar, a aplicação do princípio da isonomia que padece de ilegitimidade constitucional é aquela que busca igualar a política remuneratória de categorias funcionais distintas ou equiparar vantagens pecuniárias de servidores em situações jurídicas diversas. Não é o caso em comento, pois o acórdão combatido apenas asseverou que outros advogados do Município reclamante, nomeados antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 02/2004 (e, portanto, na mesma situação jurídica do ora beneficiário) foram autorizados pela Administração local a migrar para o regime laboral previsto na nova lei.



    Por fim, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin).



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente